Tribunal: TJES
Processo: 5008737-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008737-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MACIO ANDERSON NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MACIO ANDERSON NASCIMENTO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o tema referente ao marco inicial da prescrição (se o trânsito em julgado para a acusação ou para a acusação e a defesa) ainda não foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF - ARE nº 848.107 - Tema 788), devendo ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mais favorável ao apenado.

Em contrarrazões, o MP opinou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve seu posicionamento.

A procuradoria de justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008737-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MACIO ANDERSON NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MACIO ANDERSON NASCIMENTO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o tema referente ao marco inicial da prescrição (se o trânsito em julgado para a acusação ou para a acusação e a defesa) ainda não foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF - ARE nº 848.107 - Tema 788), devendo ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mais favorável ao apenado.

Vê-se, portanto, que a celeuma que envolve o presente recurso cinge-se em saber qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pena: se o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

O tema é de simples solução e já conta com entendimento sedimentado no âmbito do STJ. Vejamos:

[...] Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, a qual independe de qual seja a compreensão vigente acerca da possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Precedentes. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, ocorrido em 20/2/2017 e ainda nãoiniciada a execução da pena dentro do aludido prazo prescricional, está configurada a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, IV, c/c os arts. 110, § 1º, 112, I, e 119, todos do CP. (AgRg no REsp 1894483/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020). 2. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019).

Embora o tema esteja pendente de análise sob o sistema de repercussão geral no STF (Tema 788), ainda não houve apreciação definitiva da questão, inexistindo, até o presente momento, precedente vinculante sobre o assunto.

Assim, dou provimento ao recurso, determinando que o juízo de primeiro grau analise a ocorrência da prescrição, considerando como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A celeuma que envolve o presente recurso cinge-se em saber qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pena: se o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes. O tema é de simples solução e já conta com entendimento sedimentado no âmbito do STJ. Desse modo, razão não assiste ao MP quando afirma que o termo inicial a ser considerado é a data do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.